Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023349-03.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Rigor Fernandes Oliveira Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força de decisão prolatada nos Autos n. 1031119-38.2021.8.11.0003, suspeito da prática do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal).
O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que se reportou à necessidade da medida para a garantia da ordem pública em razão da sua renitência delitiva, razão pela qual é de bom alvitre que o juízo de primeiro grau preste esclarecimentos acerca dos fatos narrados neste writ.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada e determino que, após o término deste recesso forense, sejam estes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista